Tribunal: TJMT
Processo: 1001180-22.2019.8.11.0055
Órgão julgador: CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-10-10
Data de publicação: 2022-10-11

Ementa:
VIDE ACÓRDÃO.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1001180-22.2019.8.11.0055
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Cheque]
Relator:
Des(a).
CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES

Turma Julgadora:

[DES(A). CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR]

Parte(s):

[IMPLEMENTOS MICHEL EIRELI - ME - CNPJ: 05.295.408/0001-51 (RECORRENTE), RAFAEL SOARES DOS REIS GRILO - CPF: 028.012.961-04 (ADVOGADO), RICARDO PEREIRA DE OLIVEIRA - CPF: 039.649.871-07 (ADVOGADO), JEFERSON NASCIMENTO SILVA - CPF: 047.805.011-99 (ADVOGADO), RITA DE CASSIA DUMINELLI BORTOLUZZI - CPF: 482.107.571-72 (RECORRIDO), ANDERSON MELLO ROBERTO - CPF: 709.841.071-34 (ADVOGADO), KELLY ANAYANA BORTOLUZZI - CPF: 621.105.511-00 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

Recurso Inominado n. 1001180-22.2019.8.11.0055

Origem:
Juizado Especial Cível e Criminal de Tangará da Serra

Parte Recorrente(s):
Rita de Cássia Duminelli Bortoluzzi

Parte Recorrida(s):
Implementos Michel EIRELI ME

Relator:
Claudio Roberto Zeni Guimarães

Data do julgamento:
10/10/2022

Ordem na pauta: 17

EMENTA

Vide Súmula do Julgamento.

RELATÓRIO

Dispensado o relatório em face ao disposto do artigo 46, da Lei 9.099/95.

SÚMULA DE JULGAMENTO

RECURSO INOMINADO – AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – EMBARGOS À EXECUÇÃO - AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO – ILEGITIMIDADE ATIVA – PRELIMINARES REJEITADAS - NECESSIDADE DE GARANTIA DO JUÍZO PELA EMBARGANTE – INTELIGÊNCIA DO ART. 53, §1o DA LEI 9.099/95 E ENUNCIADO 117 DO FONAJE – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1.

Trata-se de Ação de Execução de Título Extrajudicial por meio da qual a parte autora pretendia a imposição ao devedor do pagamento do importe atualizado de R$ 32.224,96 (trinta e dois mil duzentos e vinte e quatro reais e noventa e seis centavos), sob pena de penhora.

2.

A executada, ora recorrente, opôs embargos à execução, nos quais sustenta que os cheques apresentados nos valores de R$ 20.000,00 (vinte mil reais) e R$ 11.000,00 (onze mil reais) foram emitidos para a quitação de aquisição de implementos agrícolas para o desenvolvimento das atividades laborais de seu esposo. Preliminarmente, alegou a prescrição no tocante ao cheque de n. 458, no valor de R$ 11.000,00; a ilegitimidade ativa da exequente; o não cumprimento do Enunciado 135 do FONAJE; o pagamento parcial do débito no montante de R$ 6.000,00 (seis mil reais); o pagamento em dobro do valor cobrado indevidamente; e a suspensão da execução.

3.

A sentença julgou parcialmente procedente os Embargos opostos somente para declarar prescrita a pretensão executiva em relação ao cheque n. 000458, Agência: 748 c/c no 11631-9 Banco: Cooperativa Sicred, no valor de R$ 11.000,00 (onze mil reais). O mérito, por sua vez, não foi apreciado haja vista a inexistência de garantia do juízo, sem a realização de depósito, ou oferecimento de bens à penhora, conforme preceitua o Enunciado 117 do FONAJE.

4.

A executada interpôs o presente recurso inominado pela reforma da sentença. Argui preliminarmente a ausência de fundamentação na sentença, a ilegitimidade ativa em razão da confusão entre pessoa física e jurídica e, no mérito, o reconhecimento da quitação parcial, com a restituição em dobro do importe cobrado indevidamente.

5.

Quanto à preliminar de ausência de fundamentação, uma vez que as matérias arguidas pela executada foram analisadas de maneira adequadamente fundamentada, inexististe afronta ao art. art. 489, II, do CPC. Desse modo, rejeito a preliminar.

6.

No que tange à alegação de ilegitimidade ativa em razão da confusão entre pessoa física e jurídica, pelo que se observa dos autos, a ré se trata de microempresa, o que, por si só, conduz ao entendimento de que ocorre a confusão com o patrimônio da pessoa física. Posto isso, afasto a preliminar.

7.

Quando ao mérito, nos termos do art. 52, IX, da Lei n. 9.099/95, o devedor poderá oferecer embargos, versando sobre
falta ou nulidade da citação no processo, se ele correu à revelia, manifesto excesso de execução, erro de cálculo e causa impeditiva, modificativa ou extintiva da obrigação, superveniente à sentença.

8.

Contudo, tal peça processual deve estar acompanhada de garantia por penhora, conforme disposto no art. 53, §1, do CPC, ou outros bens idôneos indicados pelo devedor, pressuposto indispensável para o recebimento dos Embargos à Execução, de acordo com o que estabelece o Enunciado 117 do FONAJE, senão vejamos: “
É obrigatória a segurança do juízo pela penhora para a apresentação de embargos à execução de título judicial ou extrajudicial perante o Juizado Especial”.

9.

Desse modo, a garantia do juízo é condição indispensável para a apreciação dos Embargos à Execução, de modo que a ausência daquela acarreta no não conhecimento da aludida manifestação.

10.

No caso destes autos, não houve a apresentação de qualquer garantia pela parte embargante, ora recorrente, de modo que
a sentença que rejeitou os Embargos à Execução apresentados pela ora recorrente não comporta reforma, dada a ausência de bens ofertados como garantia do juízo.

11.

Nesse mesmo sentido, colhe-se entendimento desta e. Turma Recursal:

RECURSO INOMINADO. EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL. AUSÊNCIA DE GARANTIA DO JUÍZO. PRESSUPOSTO INDISPENSÁVEL PARA O RECEBIMENTO DOS EMBARGOS À EXECUÇÃO. INTELIGÊNCIA DO ART. 53, §1o DA LEI 9.099/95 E ENUNCIADO No 117 DO FONAJE. RECURSO IMPROVIDO.

1. A prévia garantia do juízo é pressuposto indispensável para o recebimento dos embargos à execução, conforme prevê o artigo 53, §1o da Lei 9.099/95.

2. Neste sentido, o Enunciado no 117 do FONAJE: É obrigatória a segurança do juízo pela penhora para a apresentação de embargos à execução de título judicial ou extrajudicial perante o Juizado Especial.

3. “IMPUGNAÇÃO A EXECUÇÃO – AUSÊNCIA DE GARANTIA PRÉVIA DO JUIZO EXECUTÓRIO – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO – SENTENÇA MANTIDA. Nos termos estabelecidos na Lei n.o 9.099 /95, para oferecer embargos à execução, a parte executada deverá garantir o juízo. (N.U 1002017-30.2019.8.11.0006, TURMA RECURSAL CÍVEL, SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, Turma Recursal Única, Julgado em 02/09/2021, Publicado no DJE 03/09/2021)”.

4. Cabe asseverar que nada impede que após comprovar a segurança do juízo, a executada oponha novos embargos à execução.

5. A sentença que não conheceu a impugnação ao cumprimento de sentença não merece reparos e deve se mantida por seus próprios fundamentos. A súmula do julgamento serve de acórdão, nos termos do art. 46 da Lei no 9.099/95.

6. Recurso improvido. A Recorrente arcará com as custas e honorários advocatícios arbitrados em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, porém suspensa a execução com fulcro no artigo 98, §3o do CPC.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – Relator

(N.U 1000643-61.2019.8.11.0011, VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, Julgado em 13/05/2022, Publicado no DJE 16/05/2022)

12.

Sentença mantida por seus próprios fundamentos, nos termos do art. 46 da Lei no 9.099/95.

13.

Recurso conhecido e desprovido.

14.

Por consequência,
condeno
a recorrente ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios, estes ora fixados em 10% (quinze por cento) sobre o valor do crédito exequendo (art. 55 da Lei no 9.099/95), suspensa a execução destas verbas sucumbenciais ante a presença na espécie do disposto no art. 98, §§ 1o, I e VI, e 3o, do CPC.

É como voto.

Claudio Roberto Zeni Guimarães

Juiz de Direito - Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/10/2022